Tribunal: TJDFT
Processo: 0747596-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747596-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLARA KIYOKA KAKUMOTO, ELIANE LUMI HASHIMOTO, PAULA SHIZUE HASHIMOTO, QUELLI HARUMI HASHIMOTO, SANTA TERESINHA VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clara Kiyoka Kakumoto, Eliane Lumi Hashimoto, Paula Shizue Hashimoto, Quelli Harumi Hashimoto e Santa Teresinha Vieira contra a decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0742334-96.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para a Comarca de Maringá/PR (id 213978276 dos autos originários). A suspensão do processo foi determinada até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal (id 6608210). Clara Kiyoka Kakumoto, Eliane Lumi Hashimoto, Paula Shizue Hashimoto, Quelli Harumi Hashimoto e Santa Teresinha Vieira requereram o afastamento da suspensão determinada (id 66963871). Alegam que o agravo de instrumento foi proposto contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Comarca de Maringá/Paraná por entender que a escolha do foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi aleatória. Sustentam que o objetivo do agravo de instrumento é mostrar que a opção pelo foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não é aleatória e coincide com o local onde tramitou a ação civil pública originária, bem como corresponde à sede administrativa do agravado. Argumentam que o Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, nas quais a indexação aos índices da caderneta de poupança foi prevista. Defendem que a matéria tratada no Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal é distinta do objeto do agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. O processo originário consiste na liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que os réus foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) ou o índice ponderado de setenta e quatro inteiros e sessenta centésimos por cento (74,60%), determinado pela Lei n. 8.088/1990. O Juízo de Primeiro Grau reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento do feito originário e remeteu os autos para a Comarca de Maringá/PR (id 213978276 dos autos originários). Clara Kiyoka Kakumoto, Eliane Lumi Hashimoto, Paula Shizue Hashimoto, Quelli Harumi Hashimoto e Santa Teresinha Vieira interpuseram agravo de instrumento. Alegam, em síntese, a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e o julgamento da ação originária. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Alexandre de Moraes, nos Segundos (2o) Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.445.162, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400. A análise do enquadramento à hipótese de suspensão supramencionada independe da matéria controversa no agravo de instrumento. A liquidação provisória de sentença originária decorre da Ação Civil Pública n. 008465.28.1994.4.01.3400 e a apuração do montante devido perpassa pela análise do critério de reajuste do saldo devedor, de modo que o caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão. Indefiro o requerimento formulado e mantenho o sobrestamento determinado na decisão de id 66008210. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator